Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707822-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS VOLNEI LEAL DA GAMA AGRAVADO: STELITA DE JESUS LEAL GAMA, DINAIR VITALINA DE JESUS, MARIA DA CONCEICAO LEAL DA GAMA, JEAN LEAL DA GAMA, UASSY LEAL DA GAMA, MARCIO LEAL DA GAMA, MARIELZA DE JESUS LEAL, MARILEI LEAL DA GAMA, BIANCA LAILA LEAL DUARTE, ELIANE STEFANY ARAUJO LEAL, ESPÓLIO DE IRANI LEAL DA GAMA REPRESENTANTE: STELITA DE JESUS LEAL GAMA D E C I S Ã O Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, determinei, por meio do despacho de ID 15492836, a apresentação de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada, o que foi atendido por meio da petição de ID 15600948, que instrui os autos com elementos de informação que reputo suficientes para a concessão da justiça gratuita postulada, limitada, porém, ao presente recurso de agravo de instrumento. Outrossim, compulsando os autos de origem (ação de inventário – Processo no 0707448-47.2019.8.07.0001), observo que o MM. Juízo a quo, ao tomar ciência da interposição do recurso, proferiu a decisão de ID 61258918, via da qual, ad cautelam, determinou que se aguardasse o julgamento do agravo. Como o pedido liminar tem por escopo justamente a suspensão do processo de origem, impedindo-se que a ação tenha curso, sem que antes seja resolvida questão atinente a bem imóvel não incluído no acervo de bens sujeitos à partilha, reputo que a recente decisão acautela o perigo anunciado pelo agravante, tornando-se prejudicada a análise do pedido liminar no presente recurso. Ressalvo que eventual retorno da fluência processual dará ensejo à apreciação do pedido. Assim, com o intuito de dar celeridade à tramitação do presente recurso, com o alcance de decisão de mérito, urge seja intimada a parte agravada para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao presente recurso; reputo PREJUDICADO o exame do pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator